Tribunal: TJMT
Processo: 1018864-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018864-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O TÉRMINO FORMAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por sociedades empresárias em recuperação judicial e por sócio contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do Município de Cuiabá, para afastar determinação de restabelecimento contratual e pagamento imediato de valores, nos autos de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento interposto pelo Município era intempestivo; (ii) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à continuidade da prestação dos serviços e à prorrogação tácita do contrato administrativo; e (iii) definir se caberia o reconhecimento de obrigação de indenizar pela Administração pela execução de serviços após a expiração do contrato.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto à tempestividade do agravo de instrumento quando o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC.

5. Configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico a apresentação de teses e documentos apenas em sede de embargos de declaração, especialmente quando a parte embargante deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal.

6. O acórdão embargado já reconhecera que a prorrogação de contratos administrativos é ato discricionário da Administração e que não há direito subjetivo à renovação, sob pena de indevida interferência do Judiciário na competência do Executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 2o; CPC, arts. 183, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CENTRO OESTE SERVIÇOS LTDA. e PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES, todos em recuperação judicial, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018864-18.2025.8.11.0000, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, deu provimento ao recurso para afastar a determinação de restabelecimento contratual e de pagamento imediato de valores, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1014107-06.2024.8.11.0003 (cf. id. n° 307231858).

Os embargantes alegam, preliminarmente, que o colegiado deixou de apreciar questão preliminar de ordem pública relativa à intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo Município, protocolado em 10/06/2025, um dia após o prazo final que se encerrara em 09/06/2025, o que imporia o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso.

Alegam, ainda, que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao não enfrentar documentos que comprovariam a continuidade da prestação dos serviços e a prorrogação tácita do contrato administrativo, mesmo após a expiração formal do prazo, circunstâncias que caracterizariam obrigação da Administração de remunerar os serviços executados.

Afirmam que o acórdão também deixou de analisar precedentes que reconhecem a obrigação de indenizar do Poder Público em hipóteses de prestação de serviços essenciais após a expiração do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento e, consequentemente, negar-lhe conhecimento, ou, subsidiariamente, reformar a decisão para assegurar o reconhecimento da continuidade contratual e dos direitos decorrentes da prestação de serviços pelas embargantes (cf. id. n° 309927375).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 314417377, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (cf. id. n° 317940370).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade do agravo de instrumento, não assiste razão às embargantes.

Apesar da evidente inovação recursal em sede de embargos de declaração quanto a esse ponto, necessário registrar que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que a intimação do Município ocorreu em 19/05/2025, o prazo de 15 dias úteis, contado em dobro (30 dias úteis), não havia se esgotado quando do protocolo do recurso em 10/06/2025, sendo, portanto, tempestivo o agravo de instrumento.

No que tange às alegações de contradição e omissão no acórdão embargado, verifica-se que as embargantes pretendem, na realidade, rediscutir o mérito da causa mediante a apresentação de teses e documentos que não foram submetidos ao contraditório em momento oportuno, o que também configura inadmissível inovação recursal.

É crucial destacar que, conforme certidão de id. n° 299725866, as embargantes deixaram de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Naquela oportunidade, poderiam ter apresentado os documentos e argumentos que agora trazem em sede de embargos de declaração, relativos à suposta oferta de prorrogação contratual pelo Município e à continuidade da prestação de serviços após o término formal do contrato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, não sendo admissível a apresentação de teses e documentos que não foram submetidos à apreciação do órgão julgador no momento processual adequado, porquanto tal vedação decorre dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da preclusão, que são pilares fundamentais do devido processo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ademais, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, reconhecendo que a prorrogação de contratos administrativos constitui ato discricionário da Administração Pública, não havendo direito subjetivo à renovação, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a determinação judicial de restabelecimento de contrato administrativo já extinto mediante termo aditivo com efeitos retroativos representa indevida intervenção na esfera de competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas sim uma tentativa indevida de rediscussão do mérito e de apresentação de novos argumentos e documentos, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025